Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REFLEXO NA PENA.
1. Mesmo que não seja confirmada em juízo, a confissão extrajudicial pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas, como ocorreu no caso, conforme reconhece a jurisprudência.
2. De fato, na espécie, a confissão do acusado, perante a autoridade policial, foi espontânea, e, por estar em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial os depoimentos dos agentes responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida em juízo, deve ser tomada como expressão da verdade.
3. O STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou da impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, decidiu o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE 597270 RG-QO/RS.
4. Recurso parcialmente provido, sem alteração do julgado.